Tribunal: TJDFT
Processo: 0723557-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MONITÓRIA. SERASAJUD. NEGATIVAÇÃO. DISPENSABILIDADA DO PODER JUDICIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de negativação SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Necessidade do Poder Judiciário para a negativação SERASAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. A negativação SERASAJUD é faculdade excepcional e supletiva do magistrado que deve ser utilizada quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Não cabe o deferimento de negativação SERASAJUD sem prova da impossibilidade de se fazê-lo de forma particular.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdãos 1676913, 1613560 e 1413041, 1289804 do TJDFT.